Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-50.2025.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-50.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAUCIDIO CRISPIM - CPF: 108.720.781-91 (APELANTE), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Descontos Indevidos Em Benefício Previdenciário. Inexistência De Filiação À Associação. Indenização Por Danos Morais Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito proposta por aposentado contra associação, em razão de descontos mensais indevidos em seus proventos, a título de contribuição associativa sem sua autorização.

2.
Sentença
em que foi
reconhec
ida
a inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

a adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

4
. O desconto indevido em proventos previdenciários configura dano moral presumido, dispensando prova do abalo.

5
. O valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) se
mostra proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência predominante para
casos análogos e considerando os valores descontados mensalmente e a hipossuficiência do
autor.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular gera dano moral presumido, sendo cabível indenização fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-AL, Apelação Cível 0717944-03.2024.8.02.0001; TJ-MT, Apelação Cível 1008477-41.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000210-50
.20
2
5
.8.11.00
10

Trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Laucídio
Crispim
em
virtude
da sentença proferida pel
a
Juíz
a
da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou procedente
os pedidos formulados n
a
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
N
egócio
J
urídico cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
R
epetição do
I
ndébito, ajuizada em face da
Associação Brasileira dos Servidores Públicos – ABSP
.

A
Juíza de 1º grau
reconheceu a inexistência do vínculo contratual entre as partes, co
mpeliu a Apelada
à restituição dobr
ada
dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do
Apelante
e
,
ainda
,
fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, corrigido desde a sentença e acrescido de juros
de 1% ao mês desde o evento danoso
.

Ao final, compeliu a Apelada a
o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
A
pelante se insurge exclusivamente contra o
valor
da indenização por danos morais
e
requere
u
sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, com fundamento na extensão do dano, na
natureza alimentar da verba atingida e na hipervulnerabilidade decorrente de sua condição de idoso, aposentado e hipossuficiente.

No mais, pediu a majoração do percentual dos honorários de sucumbência para o teto máximo, de 20% do valor da condenação.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Laucídio
Crispim

propôs a

A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
N
egócio
J
urídico cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
R
epetição do
I
ndébito

em face da
Associação Brasileira dos Servidores Públicos – ABSP
ao argumento de que
nunca desejou se filiar à associação; entretanto, identificou os descontos mensais
no valor

de R$ 28,24
(vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)
sob a rubrica de filiação à ABSP
.

Forte no
Código de Defesa do Consumidor,
pediu as benesses da
inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição dobr
ada
dos valores descontados e indenização por danos morais.

Na contestação, além de matérias preliminares, a Apelada alegou, mas
não
comprovou, a adesão à associação
.

Ao prolatar sentença, a Juíza
da causa rechaçou as matérias preliminares e, no mérito, fundamentou que a Apelada não
apresentou qualquer contrato
o
u documento idôneo que evidenciasse consentimento expresso ou tácito.

Destacou que a
mera alegação de contratação por meio eletrônico não foi acompanhada de prova efetiva.

Frente à
falt
a de comprovação da legalidade do vínculo, reconheceu a inexistência do negócio jurídico.

Em razão da cobrança indevida, aplicou-se o art. 42, parágrafo único, do CDC,
e
determino
u
a restituição dobr
ada
das parcelas indevidamente descontadas.

Além disso, reconheceu o dano moral
in
re

ipsa
, ante o desconto indevido em verba alimentar (proventos de aposentadoria), presum
indo-se
o abalo sofrido. Para fixação do
quantum
indenizatório, considerou a condição de hipossuficiência do
Apelante, os valores descontados mensalmente (R$ 28,24)
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, c
ondenou a
Apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde o evento danoso
.

A controvérsia recursal reside
,
unicamente
,
na adequação do
valor
fixado a título de dano
s
mora
is
, não havendo insurgência quanto ao mérito da procedência da ação, à declaração de inexistência do negócio jurídico, tampouco à restituição em dobro dos valores descontados.

Quanto à indenização por dano moral, é pacífico o entendimento desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual constitui lesão extrapatrimonial presumida, o
que
dispensa a prova do efetivo abalo, bastando a constatação da conduta ilícita
, tal qual ocorreu no caso concreto
.

No tocante à pretendida
majoração do valor arbitrado na origem
, a pretensão
não encontra amparo nas balizas jurisprudenciais predominantes.

O montante de R$ 3.000,00
(três mil reais) se
mostra compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se, ainda, o posicionamento dominante em Tribunais de todo o país em casos de menor extensão do dano
, uma vez que os
descontos mensais
foram
no valor
de R$ 28,24
(vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)
.

A título de ilustração, trago jurisprudências:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. ASSINATURA DIGITAL SEM BIOMETRIA FACIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

III. Razões de decidir

(...)

4.
Falha na prestação do serviço configurada ante a ausência de contrato válido, sendo insuficiente assinatura digital desacompanhada de biometria facial.
(...)
. 6.
Danos morais configurados e mantidos em R$ 3.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (TJ-AL - Apelação Cível: 07179440320248020001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)
(Sem destaques no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de
danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084774120238110055, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)
.

Esta Corte tem se alinhado
à jurisprudência hodierna com a fixação moderada de danos morais para situações análogas as vivenciadas pelo Apelante, a exemplo do julgado abaixo:

APELANTE (S): MARIA DE ALMEIDA. APELADO (S): FORCA SINDICAL. EMENTA. DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DA
INDENIZAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.

(...)
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito referente à
contribuição sindical e determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente, sem reconhecer a má-fé para restituição em dobro. O recurso busca, ainda, o arbitramento de indenização por danos
morais.

(...)
O dano moral é evidente, considerando o abalo à dignidade da parte apelante,
sendo cabível o arbitramento de indenização no valor de R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10330052120228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

(Sem destaques no original)
.

Portanto, no caso concreto, a
quantia arbitrada na sentença recorrida atende
, de forma
simult
â
nea
, a
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além de considerar adequadamente a condição de hipossuficiência da parte autora, a gravidade moderada do ilícito e a intensidade presumível do abalo.

De igual forma, cumpre a função pedagógica, tendo em vista o perfil institucional da parte
Apelada
e os valores envolvidos.

Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, também não há reparo a ser feito, pois foram corretamente arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, e dentro dos critérios estabelecidos em jurisprudência consolidada
, sobretudo por se tratar de demanda de baixa complexidade
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
porque o Apelante não foi condenado na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025